Tribunal: STF
Processo: HC 186352
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO. 
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina prestou as seguintes informações:
    O Juízo do Plantão Forense da Comarca de Cataguases/MG, no processo nº 4400120-46.2019.8.13.0699, converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, ocorrida no dia 12 de janeiro de 2019, ante a suposta prática das infrações versadas nos artigos 33, cabeça (tráfico de drogas), e 35 (associação ao tráfico) da Lei nº 11.343/2006. Destacou a natureza e a quantidade da substância apreendida – 12 quilos de cocaína. Concluiu necessária a custódia para garantir a ordem pública. 
    Em 17 de janeiro de 2020, condenou-o a 14 anos de reclusão, no regime inicial de cumprimento fechado, e ao pagamento de 1.866 dias-multa, em virtude do cometimento dos delitos citados.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator desproveu o recurso em habeas corpus nº 124.700/MG. 
    Os impetrantes sustentam a insubsistência dos fundamentos do ato que implicou a preventiva, dizendo-o lastreado na gravidade abstrata do crime. 
    Requerem, no campo precário e efêmero, a expedição de alvará de soltura. No mérito, buscam a confirmação da providência. 
    Não foi possível acessar o andamento processual, uma vez sob sigilo.
    A etapa é de apreciação da medida acauteladora.
    2. A prisão em flagrante e a gradação do tráfico de drogas, considerada a natureza e a quantidade do entorpecente encontrado – 12 quilos de cocaína –, indicam estar em jogo a preservação da ordem pública. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a custódia mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como fundamentado o pronunciamento atacado. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República. 
    5. Publiquem.
Brasília, 10 de junho de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator